Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715066-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: RUTE SIQUEIRA DE LIMA, JULIO JOSE HUGUEMIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0731700-85.2017.8.07.0001, movido em desfavor de JÚLIO JOSÉ HUGUEMIM e RUTE SIQUEIRA DE LIMA, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da segunda agravada (ID 59393405 e ID 62933073 – autos de origem). Nas razões (ID 16591756), afirma ter diligenciando para localizar bens dos devedores, passíveis de penhora, porém não obteve êxito até o presente momento. Destaca que a jurisprudência majoritária admite a penhorabilidade mitigada, aplicada para alcançar parcela do saldo dos vencimentos/salários do devedor e dar efetividade às decisões judiciais, possível na hipótese, considerando os vencimentos da segunda agravada, a qual percebe renda mensal líquida de R$ 7.518,70. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer seja deferida a penhora dos rendimentos da agravada RUTE SIQUEIRA DE LIMA em percentual a ser fixado por este juízo. Preparo efetuado (ID’s 16591754 e 16591755). Ausência de contraminuta, em que pese a parte agravada tenha sido devidamente intimada (ID 17427755). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter o agravante tomado ciência da decisão que indeferiu a pretendida penhora (id 59393405 — autos de origem) no dia 19 de março do corrente ano, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso em 04/05/2020, haja vista o indigitado prazo ter sido suspenso, em virtude da pandemia do COVID-19, em 19/03/2020, voltando a fluir em 04/05/2020, e, portanto, findando-se no dia 22/05/2020. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 05 de junho, manifesta a sua intempestividade. Salienta-se, por oportuno, que eventuais pedidos de reconsideração da decisão hostilizada ao juízo a quo (ID 62933073 — autos de origem) não têm aptidão de interromper o prazo recursal do agravo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator